Tribunal: TCU
Processo: 019.157/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 106/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Ismênio Bezerra, Diretor de Governança, Planejamento e Inovação), para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 51025/2024-TCU/Seproc, cuja ciência ocorreu em 11/11/2024; Considerando que o prazo inicialmente concedido teve como data limite para apresentação da resposta o dia 26/11/2024 (prazo de 15 dias) para os subitens 1.7.1. e 1.7.2, e em 11/12/2024 (prazo de 30 dias) para o subitem 1.7.3, do Acórdão 9524/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando o parecer favorável da unidade instrutora (peça 17); considerando que o período de recesso, de 17/12/2024 a 16/1/2025, será excluído da contagem dos prazos processuais, com retomada a partir de 17/1/2025; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar parcialmente a prorrogação de prazo por 15 dias, para o cumprimento dos subitens 1.7.1. e 1.7.2. e por 30 dias para o cumprimento do subitem 1.7.3. do Acórdão 9524/2024-TCU-Primeira Câmara s, com encerramento dos prazos ora concedidos respectivamente em 31/1/2025 e em 15/2/2025. 1. Processo TC- Processo 019.157/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alfredo Delgado Baade (XXX.917.574-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.